Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-43.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700274-43.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BOSCO DE ARAUJO, MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal apresentou petição e noticiou que o agravante obteve melhora em seu quadro clínico, não sendo mais necessária a internação em leito de UTI, pugnando pela extinção do feito (ID 68714000). A Defensoria Pública manifestou-se no mesmo sentido (ID 68891454). Não sendo mais necessária a manutenção do agravante em fila de espera para internação em leito de UTI, o que afasta o interesse recursal, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto, restando prejudicado o recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora